Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713892-56.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO JOSE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA, FACA. APREENSÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNCESSIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. MULTIPLAS CONDENAÇÕES CONFIGURANDO ANTECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO; PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É prescindível o laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva de uma faca, medindo aproximadamente 14 cm de lâmina, porquanto a lesividade é ínsita ao próprio instrumento, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura da vítima e da testemunha presencial do delito, tendo sido o artefato apreendido na posse do réu. 2. Na primeira fase da dosimetria, é possível imprimir maior recrudescimento à pena, diante da valoração negativa dos antecedentes do acusado, em razão da pluralidade de condenações transitadas em julgado. 3. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, devem ser compensadas parcialmente, autorizando-se o aumento da pena na fase intermediária. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os critérios trifásicos de dosagem aplicados a esta. 5. Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, 33, §2o, alínea “b”, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, e 156 do Código de Processo Penal, sustentando que, para a aplicação da majorante do uso de “arma branca”, indispensável a produção de prova pericial que demonstre a potencialidade lesiva do artefato utilizado no crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, porque a Corte Superior tem posicionamento firmado quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, e 156 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que a potencialidade lesiva da faca utilizada no crime mostrou-se inequívoca e ínsita ao próprio instrumento, razão pela qual prescindível o exame pericial (vide item 1 da ementa acima). Assim consta do acórdão, verbis: “Tratando-se de arma branca (faca), cuja potencialidade lesiva lhe é inerente, não é necessário que, apesar de ter sido apreendida, seja periciada para configurar a causa de aumento, desde que a presença da majorante seja comprovada por outros meios de prova, inclusive pela prova oral.” (id 25671863, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012